Tribunal: TJBA
Processo: 8069893-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069893-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TALITA MORGANA ARAUJO JORGE Advogado(s): LUIS RICARDO COSTA ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE AMPARARAM A NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de suspensão de ato exoneratório e de reintegração provisória ao cargo de Professora da Educação Básica II. Sustenta a agravante a regularidade da nomeação, a existência de vacâncias e vícios no processo administrativo disciplinar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, especialmente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada legitimidade da nomeação e à inaplicabilidade dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a reintegração provisória. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que não se evidenciam de forma robusta no caso concreto. 4. A nomeação foi questionada à luz de decisão em ação direta de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, subsistindo dúvidas relevantes acerca da regularidade do provimento e da inserção da vaga no cadastro declarado inconstitucional, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental. 5. A alegação de vacâncias e de nulidades no processo administrativo disciplinar não se encontra amparada por prova pré-constituída inequívoca, requisito indispensável à concessão de medida liminar em mandado de segurança. 6. O perigo de dano, embora relacionado à natureza alimentar da verba, não se sobrepõe à ausência de demonstração segura da probabilidade do direito, notadamente diante do transcurso de lapso temporal significativo desde a exoneração e da presunção de legitimidade do ato administrativo. 7. Pareceres ministeriais pelo indeferimento da liminar reforçam a prudência na concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência recursal pressupõe demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo provimento antecipatório fundado em alegações que demandam dilação probatória; 2. A controvérsia acerca dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade sobre nomeação de servidor público exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em sede de cognição sumária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995 e 1.019, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8069893-53.2025.8.05.0000, sendo agravante Talita Morgana Araujo Jorge e, agravado, Município de Brejolândia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator